Tribunal: TJBA
Processo: 8022824-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022824-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENOCK LUCIANO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MORAES SODRE

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSO DO RÉU. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR.

O conjunto da peça recursal permite a conclusão de que houve enfrentamento suficientemente dialético da sentença, tendo o apelante apresentado também outros fundamentos que em seu ponto de vista viabilizam a reforma, o que se afigura possível no contexto do recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

O recurso limita-se a impugnar a obrigação de devolução dos valores supostamente recebidos pelo autor em razão do contrato fraudulento, do valor dos danos morais e dos danos materiais. Assim, não está em discussão a existência e a legalidade do contrato, pois o débito impugnado foi declarado inexistente em sentença, bem como foi reconhecido o ato ilícito do banco réu.

O
print
do comprovante de transferência apresentado pelo banco não possui código de autenticação bancária e, além disso, a agência 2370, na qual supostamente foram recebidos os valores, fica na cidade de São Paulo/SP, enquanto o autor reside em Salvador/BA. Em conjunto com a perícia grafotécnica, que constatou a inautenticidade das assinaturas constantes do contrato impugnado, fica claro que não foi o autor quem recebeu o valor proveniente de tal contrato. Assim, não deve permanecer a obrigação fixada na sentença de devolução dessa quantia.

Conforme entendimento pacificado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sentença reformada, determinando-se a devolução em dobro.

Os precedentes deste Egrégio Tribunal e sobretudo desta Primeira Câmara têm adotado valores entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando constatada falha na prestação de serviço bancário. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível com a integral reparação pelos ilícitos praticados pela apelada, estando na média de valores aplicados por este E. Tribunal.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022824-32.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ENOCK LUCIANO DE SANTANA
e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.